Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES. MÁCULA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 tutela tanto a Administração da Justiça como a incolumidade da vítima, e tem como objetivo primordial aumentar os meios protetivos da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, razão pela qual foi instituído na própria Lei Maria da Penha e não em outro diploma legal, submetendo-se à competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
2. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, as descumpriu, aproximando-se da vítima e permanecendo por tempo considerável próximo a ela, ofendendo-a indiretamente, assim como seu acompanhante e sua mãe, por ciúmes.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado não são aptas a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
4. Recurso parcialmente provido.